Tribunal: TJMT
Processo: 1014431-69.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Recurso Inominado: 1014431-69.2019.8.11.0003
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: OTAVIO SILVA MAGELA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/03/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. ALEGADA SITUAÇÃO DE CASO FORTUITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto as provas colacionadas nos autos são suficientes para resolução da lide. Ademais, a despeito da argumentação da empresa concessionária de que não ocorreu a interrupção do serviço, ou se ocorreu foi em razão de caso fortuito, no histórico de serviços colacionados pela própria Recorrente consta “Acesso à gravação do Atendimento”, na data de 12/11/2019, data esta que coincide com a data do protocolo colacionado à exordial. AFASTO, pois a referida preliminar.
2. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos materiais e morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em seu endereço comercial, por aproximadamente 24h (vinte e quatro horas), embora adimplente com suas obrigações (contraprestação).
3. A concessionária alega que não houve interrupção do serviço na data alegada pelo consumidor, contudo o histórico de serviço apresentado pela mesma demonstra que houve contato via telefone referente à UC, na data informada na exordial, o que torna verossímil a alegação do Recorrido.
4. A alegada existência de situação emergencial, que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Destarte, não havendo provas da referida interrupção emergencial, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos causados ao consumidor.
5. É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do Código de Defesa do Consumidor.
6. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de danos materiais, na modalidade lucros cessantes.
10. É pressuposto fundamental para o ressarcimento dos danos materiais – nele inseridos os lucros cessantes postulados – que a parte faça prova do dano, demonstrando a diminuição patrimonial e os lucros que deixou de auferir, sem os quais a indenização pleiteada não pode ser concedida.
11. Não há comprovação nos autos de que clientes estavam agendados para a data dos fatos descritos na inicial, bem como que o Autor deixou de auferir lucro em razão da falta de fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual não há se falar em reparação por danos materiais, na modalidade lucros cessantes.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014431-69.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (RECORRENTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021